Tribunal: TJES
Processo: 5015729-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015729-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROGELIO MANTOVANI

AGRAVADO: OMEGA ENERGIA SOLAR E ENGENHARIA LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS QUE INDICAM INCOMPATIBILIDADE COM O ESTADO DE NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Rogelio Mantovani contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada contra Omega Energia Solar e Engenharia Ltda e outro. O agravante alegou possuir renda mensal compatível com a percepção do benefício. Afirmou ainda exercer função de motorista de transporte escolar, e sustentou que a declaração de hipossuficiência deveria ser suficiente para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) verificar se os elementos constantes dos autos demonstram incompatibilidade entre a alegada incapacidade financeira e o comportamento econômico do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício de justiça gratuita depende da comprovação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada caso existam elementos concretos que evidenciem a inexistência de estado de necessidade.

Nos autos de origem, constatou-se que o agravante adquiriu uma unidade geradora de energia (placa solar) pelo valor de R$32.900,00, pago à vista, o que revela padrão de consumo incompatível com a alegação de incapacidade financeira.

A realização de despesa vultosa e extraordinária, como a mencionada, indica disponibilidade financeira incompatível com o estado de hipossuficiência necessário à concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, admitindo prova em contrário.

A realização de despesa extraordinária e incompatível com o estado de necessidade alegado permite o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.06.2016.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015729-45.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:

ROGÉLIO MANTOVANI

AGRAVADO: OMEGA ENERGIA SOLAR E ENGENHARIA LTDA e outro

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal

interposto por ROGELIO MANTOVANI contra r. decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência” registrada sob o n. 5006225-22.2024.8.08.0030, ajuizada pelo agravante em desfavor de
OMEGA ENERGIA SOLAR E ENGENHARIA LTDA e outro
.

Pois bem. Após reexaminar os autos, bem como as contrarrazões apresentadas, cheguei a conclusão diversa daquela firmada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, ocasião em que conclui que o Recorrente faria jus à percepção do benefício.

Sabe-se que a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

Em um detido exame dos autos de origem, verifica-se que o recorrente instruiu o feito com contracheques que comprovam que percebe renda mensal no importe de R$1.640,00 (hum mil, seiscentos e quarenta reais).

Contudo, a análise detalhada dos autos de origem revela a existência de elementos que indicam a incompatibilidade da situação econômica do Recorrente com a condição de necessitado. Em especial, verifica-se que o Recorrente adquiriu junto à parte agravada uma unidade geradora de energia (placa solar), pelo valor de
R$32.900,00
, pago
à vista
, situação que suscita dúvida quanto à sua alegada incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a declaração de hipossuficiência firmada pela parte não gera presunção absoluta de veracidade, sendo o magistrado autorizado a indeferir o pedido caso existam
elementos concretos nos autos
que demonstrem a inexistência do estado de necessidade alegado. Nesse sentido, é válido destacar:

(...) De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
.
3. (...). (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, Dje 01/07/2016, destaque não original).

Assim, ainda que o Recorrente tenha apresentado contracheque com renda aparentemente modesta, a análise contextual dos elementos dos autos evidencia a realização de despesa extraordinária e vultosa, com pagamento à vista de um serviço avaliado em R$32.900,00. Tal conduta é incompatível com o alegado estado de necessidade, por implicar disponibilidade financeira para arcar com valores significativamente superiores às custas processuais e honorários advocatícios eventualmente devidos.

A aquisição do bem mencionado evidencia um padrão de consumo e capacidade de poupança incompatíveis com a percepção do benefício de justiça gratuita, que tem como destinatários aqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Assim, deve ser indeferido o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita formulado pelo Recorrente, uma vez que os elementos constantes dos autos demonstram a incompatibilidade entre a alegação de hipossuficiência e o comportamento financeiro evidenciado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 27/01/2025, às 14:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões